Tribunal: TJDFT
Processo: 0734373-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E EXTRATOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENA DE QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, previsto no artigo 1.694, do Código Civil, encontra fundamento no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, constituindo medida excepcional, de caráter temporário, somente cabível em casos de comprovada necessidade e até que o alimentando atinja a sua independência financeira. Se o alimentante não nega sua possibilidade de arcar com os alimentos, restringindo a discussão à verificação da necessidade da alimentanda, não se justifica a decisão que determina àquele a apresentação de declaração de imposto de renda e extratos de aplicações financeiras, sob pena de quebra de sigilos bancário e fiscal. Agravo interno prejudicado.